Tribunal: TJSP
Processo: 2093545-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra a nomeação do herdeiro maior ao cargo de inventariante, com pretensão de substituição pelo herdeiro menor, representado pela sua genitora – Parcial acolhimento – Circunstâncias distintas do caso com diversos conflitos e graves acusações mútuas, com pendência de deliberações judiciais em outros processos que discutem aspectos de guarda dos adolescentes herdeiros,

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra a nomeação do herdeiro maior ao cargo de inventariante, com pretensão de substituição pelo herdeiro menor, representado pela sua genitora – Parcial acolhimento – Circunstâncias distintas do caso com diversos conflitos e graves acusações mútuas, com pendência de deliberações judiciais em outros processos que discutem aspectos de guarda dos adolescentes herdeiros, que, por cautela e diante da prioridade na proteção de seus interesses, autorizam a excepcional medida de nomeação de inventariante judicial ou pessoa idônea, nos termos do art. 617, VII e VIII, do CPC – Atuação, por ora, de terceiro sem qualquer interesse na lide que permitirá um andamento mais célere do inventário – Recurso parcialmente provido.